Tribunal: STF
Processo: ARE 1596024
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Município de Itapoá, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE AJUIZADA EM 05/07/2024 PELO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA E O MEMBRO COMPETENTE DO PARQUET ATUANTE NA 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA, CONTRA O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPOÁ/SC. ITBI-IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. OBJEÇÃO AO ARTIGO 33, CAPUT, PARÁGRAFOS 1º E 2º, E AO ARTIGO 37, CAPUT E PARÁGRAFO 1º, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 166/2024, QUE ALTEROU A LEI ORDINÁRIA N. 71/1994. DENUNCIADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 4º, CAPUT; ARTIGO 128, INCISO I, E ARTIGO 132, INCISO II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CORRESPONDENTES AO ARTIGO 5º, INCISO II; ARTIGO 150, INCISO I, E ARTIGO 156, INCISO II, DA CF/88). ARRAZOADO LÓGICO. PROPOSIÇÃO ADMISSÍVEL. NORMAS QUESTIONADAS QUE PERMITEM A EXIGÊNCIA DO IMPOSTO DE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS, ANTES DE OCORRIDO O FATO GERADOR. INCIDÊNCIA DA TESE JURÍDICA ESTABELECIDA PELO STF, QUANDO DO JULGAMENTO DO TEMA 1.124. INDISPENSÁVEL REGISTRO FORMAL DO TÍTULO TRANSLATIVO DE PROPRIEDADE OU DE DIREITO REAL RELATIVO AO BEM DE RAIZ, PARA QUE SE CONFIGURE A EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO. ADOTADA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CARTA MAGNA BRASILEIRA, COMPATIBILIZANDO OS DISPOSITIVOS LEGAIS IMPUGNADOS ÀS CONSTITUIÇÕES FEDERAL E ESTADUAL, AFASTANDO QUALQUER ENTENDIMENTO QUE POSSIBILITE A EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DO ITBI ANTES DA EFETIVA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA. RECONHECIDA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MODULADOS OS EFEITOS DA DELIBERAÇÃO, INCIDINDO A PARTIR DA DATA DO JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM EFICÁCIA EX NUNC. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.” (Direta de Inconstitucionalidade nº 5040183-45.2024.8.24.0000/SC,  Órgão Especial, Rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 15.10.2025)

Na minuta, sustenta-se violação do art. 150, § 7º, da Constituição da República. Alega-se que “ao negar a possibilidade de cobrança antecipada [de ITBI], o TJSC acabou por fragilizar a arrecadação municipal, comprometendo a efetividade da gestão tributária local e afrontando o pacto federativo.”
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Da análise dos autos, verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 150, § 7º, da Lei Fundamental, tampouco foram opostos embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento, a atrair os óbices das Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ainda que superados o referido óbice, o recurso não comportaria provimento.
A controvérsia foi assim decidida (Id: 07c03474):

“Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada em 05/07/2024 contra o Prefeito do Município de Itapoá/SC, em objeção ao artigo 33, caput, parágrafos 1º e 2º, e artigo 37,caput e parágrafo 1º, ambos da Lei Complementar Municipal n. 166/2024 (que alterou a Lei Ordinária n. 71/1994).
O Ministério Público de Santa Catarina aponta que "ocorrendo o fato gerador do ITBI somente com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro no cartório competente, é inconstitucional a norma que prevê a obrigatoriedade do recolhimento do tributo antes da sua ocorrência, ainda quando da negociação de contrato de compra e venda, mera promessa de transmissão de propriedade, e renda expressas, como ocorre no caso da lei em comento" (Evento 1, Petição Inicial 1, fl. 5).
Pois bem.
Sem rodeios, direto ao ponto: procede a pretensão autoral, merecendo guarida.
A matéria acerca da impossibilidade de cobrança antecipada do ITBI-Imposto de Transmissão de Bens Imóveis restou analisada quando do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5063011-06.2022.8.24.0000, onde foi discutida a (in)constitucionalidade do artigo 33, caput e parágrafos 1º a 4º; artigo 34; artigo 37,caput e parágrafo 1º, todos da Lei Ordinária n. 71/1994 do Município de Itapoá/SC. 
Do inteiro teor do aludido acórdão (rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. em 03/11/2023), amealho:
[...]
Como visto, restou declarada a inconstitucionalidade do artigo 33,caput e parágrafos 1º a 4º; art. 34; art. 37, caput e parágrafo 1º, todos da Lei Ordinária n. 71/1994 do Município de Itapoá/SC, em razão da impossibilidade de ser exigido o pagamento do ITBI-Imposto de Transmissão de Bens Imóveis antes da ocorrência do fato gerador, que somente se perfectibiliza com a efetiva transferência da propriedade do bem de raiz.
O entendimento foi firmado com esteio na tese jurídica consolidada pelo STF no Tema 1.124:
[...]
E na aludida ação (Direta de Inconstitucionalidade / Órgão Especial n. 5063011- 06.2022.8.24.0000), a Câmara de Vereadores de Itapoá/SC prestou informações, manifestando concordância com o pedido inicial, que foi ratificado pelo Município de Itapoá/SC.
[...]
É fleumática a série de julgados de nossa Corte, reconhecendo que"a compra e venda e a cessão de direitos adquiridos não configuram fatos geradores de ITBI, o que depende da efetiva transferência de propriedade" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5039879-12.2025.8.24.0000, rel. Des. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. em 09/09/2025.
Nesse viés:
[...]
Sintetizando: é indispensável o registro formal do título translativo de propriedade ou de direito real relativo ao bem de raiz, para que se configure a incidência do ITBI-Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.
Não prospera o pedido para sobrestamento do feito "em razão da pendência de julgamento do mérito no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.294.969, cujo desfecho poderá impactar diretamente a matéria discutida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade" (Evento 17, Petição 1, fl. 9), visto que "a lei municipal impugnada não adentra no campo da cessão de direitos, terceira hipótese de incidência de ITBI a qual, como visto anteriormente, resta ser analisada pelo STF na sistemática da repercussão geral. Isto é, a norma objeto desta ação trata somente das hipóteses que já tiveram uma resolução definitiva no julgamento do Tema n. 1.124/STF , razão pela qual é incabível, à situação ora em análise, o argumento de que a questão estaria pendente de julgamento na Suprema Corte" (Evento 24, fl. 8) grifei.
[...]
No contexto objetado, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina questiona dispositivos legais inseridos na Lei Ordinária n. 71/1994 por meio da Lei Complementar Municipal n. 166/2024 do Município de Itapoá/SC, cujo escopo consiste em sanar contrariedade à Constituição anteriormente reconhecida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5063011- 06.2022.8.24.0000.
Na exordial, o Parquet requer seja conferida interpretação - conforme a Carta Magna brasileira -, do artigo 33, caput, parágrafos 1º e 2º e artigo 37,caput e parágrafo 1º, ambos da aludida lei complementar municipal, visto que "estes aparentam padecer do mesmo vício de inconstitucionalidade que os dispositivos declarados inconstitucionais anteriormente, pois permitem que o ITBI seja pago antes da ocorrência do seu fato gerador, qual seja, o efetivo registro do título translativo de propriedade de bem imóvel ou de direito real a ele relativo" (Evento 1, Petição Inicial 1, fl. 8).
Ora, a técnica de interpretação conforme a Constituição Cidadã, revela-se aplicável nos casos em que o texto normativo comporta múltiplas interpretações juridicamente plausíveis, devendo, nesse contexto, ser privilegiada aquela que se harmonize com os preceitos e princípios consagrados na CF/88.
[...]
O artigo 25 da Lei Complementar Municipal n. 166/2024 do Município de Itapoá/SC, estabelece que "considera-se ocorrido o fato gerador do ITBI com o efetivo registro do título translativo de propriedade do bem imóvel, ou de direito real a ele relativo, exceto os de garantia".
Já os artigos 33 e 37 do mesmo diploma legal estatuem que:
[...]
E do caput do artigo 33, dessume-se que o recolhimento prévio do imposto é condição necessária para o registro do título translativo de propriedade ou de direito real relativo ao bem no Cartório do Registro de Imóveis competente.
Quanto ao caput do artigo 37, a norma estabelece que os serviços notariais e de registro devem exigir o prévio recolhimento do ITBI-Imposto de Transmissão de Bens Imóveis para a prática de atos notariais ou registrais, o que afronta o princípio da legalidade tributária e a definição constitucional do fato gerador.
Assim, para compatibilizar as normas impugnadas com as Constituições Estadual e Federal, impõe-se a adoção de interpretação restritiva, afastando qualquer entendimento que possibilite a exigência do pagamento do ITBI-Imposto de Transmissão de Bens Imóveis antes de efetivada transferência da propriedade imobiliária.
Diante disso, a expressão "antes do registro" - constante no caput do artigo 33 -, não pode ser interpretada como condição prévia obrigatória, mas sim como faculdade de recolhimento até o momento do registro, admitindo-se que ocorra concomitantemente a este ato, e não antes da ocorrência do fato gerador.
Do mesmo modo, a exigência para comprovação do pagamento integral do imposto (prevista no caput do artigo 37), deve ser entendida como pertinente apenas no momento do registro translativo, ocasião em que se configura o fato gerador do ITBI-Imposto de Transmissão de Bens Imóveis.
Já os parágrafos 1º e 2º do artigo 33, assim como o parágrafo 1º do artigo 37, tratam de aspectos de natureza procedimental e administrativa, devendo ser interpretados em consonância com o caput dos respectivos dispositivos legais.
Ex positis et ipso facti, por violação ao artigo 4º,caput; artigo 128, inciso I, e artigo 132, inciso II, todos da CESC/89 (correspondentes ao artigo 5º, inciso II; artigo 150, inciso I, e artigo 156, inciso II, da CF/88) interpretados a partir do Tema 1.124 do STF, imperativo conferir ao artigo 33, caput e parágrafos 1º e 2º, bem como ao artigo 37,caput e parágrafo 1º, ambos da Lei Complementar Municipal n. 166/2024, interpretação conforme as Constituições Federal e Estadual, sem redução de texto, "a fim de que seja excluída qualquer interpretação desses dispositivos que permita a cobrança do ITBI antes do seu fato gerador, qual seja, o efetivo registro do título translativo de propriedade de bem imóvel ou de direito real a ele relativo" (Evento 1, Petição Inicial 1, fl. 9).
Modulo os efeitos desta deliberação, para que incidam a partir da data de julgamento, independentemente do trânsito em julgado, com eficácia ex nunc.” (grifei)

Logo, nota-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se configura com a efetiva transferência da propriedade no cartório de registro de imóveis, razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ITBI. FATO GERADOR. REGISTRO. TEMA 1124. DISTINÇÃO. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o fato gerador do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) se verifica com a transferência efetiva da propriedade no cartório de registro de imóveis. 2. O presente caso não se confunde com o Tema 1.124 da sistemática da repercussão geral. Isso porque, no paradigma, esta Corte irá discutir, à luz do art. 156, II, da CF/1988, a possibilidade de incidência do ITBI sobre a cessão de direitos decorrente de compromissos de compra e venda, hipótese diversa da presente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1410373 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 06-02-2023)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente